Tribunal: TJDFT
Processo: 0726474-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÕES EM APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Dois embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento aos apelos interpostos contra sentença proferida em sede da ação de obrigação de fazer e não fazer. 1.1. As embargantes alegam haver contradição no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (I) averiguar se há contradição em relação aos honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão assevera que, sendo as rés responsáveis por motivar a autora a ajuizar a ação, na qual não houve definição de vencedor e vencido, devem arcar integralmente com as custas e honorários processuais.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.

_________
Dispositivos relevantes citados: não há.
Jurisprudência relevante citada: não há.